Tribunal: TJBA
Processo: 8020009-55.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo:
AGRAVO INTERNO n. 8020009-55.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: MARCOS REIS DOS SANTOS GOMES e outros (6)

Advogado(s):

AGRAVADO: ESPÓLIO DE FRANCISCA DOS SANTOS GOMES registrado(a) civilmente como FRANCISCA DOS SANTOS GOMES

Advogado(s):

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO
N
O AGRAVO DE INSTRUMENTO
. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE
NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.
INDEFERIMENTO D
O BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA
EM
ALVARÁ JUDICIAL
. NÃO PREENCHIMENTO DOS PRESSUPOSTOS LEGAIS
.
POSSIBILIDADE DE PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS AO FINAL
INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTOS CAPAZES DE MODIFICAR O
DECISUM
. RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao Agravo de Instrumento n. 8020009-55.2025.8.05.0000, mantendo a decisão do Juízo de origem que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça formulado nos autos do Alvará Judicial n. 8041065-44.2025.8.05.0001, relativo ao levantamento de valores deixados por pessoa falecida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é possível a concessão do benefício da gratuidade da justiça em alvará judicial, considerando a situação financeira dos herdeiros e a existência de valores no espólio, ou, alternativamente, se é cabível o deferimento do pagamento das custas ao final do processo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A gratuidade da justiça é assegurada constitucionalmente apenas àqueles que comprovam a insuficiência de recursos, nos termos do art. 5º, LXXIV, da CRFB, e do art. 99, § 2º, do CPC.

Em ações que envolvem levantamento de valores pelo espólio, deve-se avaliar não apenas a condição financeira dos herdeiros, mas também a existência e a liquidez dos bens que integram o acervo hereditário.

No caso, o espólio deixou valores estimados em R$9.000,00 depositados em conta bancária, o que afasta a alegação de insuficiência econômica absoluta.

Comprovada a ausência de liquidez imediata do patrimônio do espólio, revela-se adequada a solução adotada pelo Juízo de primeiro grau, ao permitir o pagamento das custas processuais ao final do processo, como medida excepcional de equidade.

A concessão irrestrita da gratuidade, sem análise concreta da condição patrimonial do espólio, compromete a sustentabilidade do sistema processual e pode fomentar o uso abusivo da benesse.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo Interno não provido.

Tese de julgamento
:

A análise do pedido de gratuidade da justiça em ações relacionadas ao espólio deve considerar a existência e a liquidez do patrimônio hereditário, e não apenas a situação financeira dos herdeiros.

É admissível a postergação do pagamento das custas processuais para o final do processo, quando comprovada a ausência de liquidez imediata do espólio.

A negativa da gratuidade da justiça é válida quando há elementos nos autos que evidenciem a suficiência de recursos do espólio para arcar com as despesas do processo.

Dispositivos relevantes citados
: CRFB, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 98, § 5º, e 99, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: TJRS, AI nº 70085483394, Rel. Des. Carlos Eduardo Zietlow Duro, j. 07.12.2021; TJGO, AI nº 0208465-05.2020.8.09.0000, Rel. Des. Fábio Cristóvão de Campos Faria, j. 08.06.2020; TJPR, AI nº 0032782-10.2021.8.16.0000, Rel. Des. Ivanise Maria Tratz Martins, j. 09.08.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo Interno n.

8020009-55.2025.8.05.0000
interposto nos autos d
o

A
gravo de Instrumento
n.

8020009-55.2025.8.05.0000
,
da Comarca de Salvador, em que figuram como
a
gravante
s
,
MARCOS REIS DOS SANTOS GOMES e outros.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao presente recurso, nos termos do voto da Relatora.

Salvador,

12